Tribunal: TJES
Processo: 5010764-65.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010764-65.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR

APELADO: ELIANO SILVA CONCEICAO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO POR DESGASTE DOS PNEUS. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por associação de proteção veicular contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização securitária formulado em face de negativa de cobertura decorrente de acidente automobilístico. A recorrente sustenta que o sinistro foi causado exclusivamente pelo mau estado de conservação dos pneus do veículo segurado, o que configuraria agravamento do risco e afastaria a obrigação de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o desgaste dos pneus configura, por si só, agravamento de risco apto a excluir a cobertura securitária; e (ii) estabelecer se houve prova do nexo de causalidade entre o alegado mau estado dos pneus e o acidente que resultou no pedido de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes possui natureza de consumo, o que atrai a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e justifica a inversão do ônus da prova em desfavor da seguradora, conforme decisão saneadora proferida nos autos.

4. Incumbe à associação de proteção veicular comprovar fato excludente da cobertura, especialmente o nexo de causalidade entre o estado dos pneus e o sinistro, ônus do qual não se desincumbiu, pois deixou de apresentar laudo técnico ou qualquer prova robusta a esse respeito.

5. A simples constatação do desgaste dos pneus não basta para caracterizar o agravamento do risco, sendo indispensável a demonstração de que tal condição foi causa direta e determinante do acidente.

6. A ausência de apontamento sobre o estado dos pneus no momento da contratação reforça a tese de aceitação tácita do risco pela seguradora, cuja conduta posterior de negar a cobertura revela comportamento contraditório, violando o princípio da boa-fé objetiva.

7. A mudança abrupta da via asfaltada para estrada de terra sem sinalização foi indicada como a provável causa do acidente, sem comprovação de que pneus em bom estado teriam evitado a perda de controle do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A mera existência de pneus desgastados não afasta, por si só, a obrigação de indenizar, quando não demonstrado o nexo de causalidade entre tal condição e o acidente.

2. Cabe à seguradora o ônus de comprovar causa excludente da cobertura, especialmente em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor.

3. A ausência de ressalvas quanto ao estado do veículo no momento da contratação impede a seguradora de alegar agravamento do risco após o sinistro.

4. A negativa de cobertura baseada em fator não comprovadamente determinante do sinistro configura prática abusiva e conduta contraditória, vedada pelo princípio da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, e 51, IV; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 5016523-56.2019.8.09.0051, Rel. Des. Átila Naves Amaral, 1ª Câmara Cível, j. 19.07.2022; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000048-86.2019.8.13.0027, Rel. Desª Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 01.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ELIANO SILVA CONCEICAO, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 60.892,00 a título de danos materiais, com a devida incidência dos descontos relativos à Cota de Participação e às parcelas vincendas, e para julgar improcedente o pedido de danos morais.

Nas razões recursais de id. 14645034, a apelante sustenta, em síntese, que a) a negativa de cobertura é legal e contratualmente amparada; b) o mau estado de conservação dos pneus do veículo do apelado constituiu violação ao Código de Trânsito Brasileiro e ao regulamento contratual; c) a jurisprudência corrobora que a perda de controle do veículo em razão do mau estado dos pneus é de culpa exclusiva do condutor; d) a influência dos pneus desgastados na perda de controle é uma conclusão objetiva, que não demanda a realização de perícia para ser constatada.

Contrarrazões apresentadas no id. 14645039, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a negativa de cobertura por parte da associação de proteção veicular foi legítima, considerando a alegação de que o mau estado de conservação dos pneus foi a causa determinante para o acidente, o que afastaria o dever de indenizar.

De início, é fundamental pontuar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de modo que incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, tendo o magistrado de 1º grau invertido o ônus da prova na decisão saneadora constante no id. 14644679, incumbindo à apelante, por conseguinte, comprovar a existência de causa excludente da cobertura securitária.

A recorrente argumenta que a influência dos pneus desgastados é uma conclusão objetiva, que não demanda perícia. Contudo, a ausência de um laudo técnico ou outra prova robusta que ateste que o estado dos pneus foi o fato principal e determinante para a perda de controle do veículo desqualifica a tese recursal.

Como bem observou o magistrado de 1º grau, “
Deveria o réu, a título de exemplificação, atestar que a mudança brusca de tipo de pista, se realizada em veículo com os pneus em bom estado de conservação, não seria suficiente para a causa do acidente, cuja ocorrência tão somente se deu pois os pneus “carecas” encontravam-se prejudicados a ponto de não suportar a repetina alteração da pista, gerando, portanto, a perda do controle do automóvel. Portanto, em que pese a comprovação do mau estado de conservação dos pneus, ante o não comprovado nexo de causalidade entre tal fato e a ocorrência do sinistro - cujo ônus da prova, frisa-se, foi atribuído à seguradora -, é devida a indenização securitária contratada.”.

Além disso, o contrato fora firmado cerca de 06 (seis) meses antes do acidente, nada sendo ressalvado pela recorrente quanto ao estado de conservação do veículo, que não impediu a celebração da avença.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO . AGRAVAMENTO DO RISCO. DESGASTE DOS PNEUS. AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO Diante da aceitação tácita dos riscos e condições inerentes ao veículo segurado, não pode a companhia seguradora esgrimir a circunstância do desgaste excessivo dos pneus para o escopo de eximir-se do pagamento da indenização . Violação do princípio da boa-fé objetiva, na extensão relativa à proibição de comportamento contraditório. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 5016523-56.2019 .8.09.0051, Relator.: ÁTILA NAVES AMARAL - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR - NEGATIVA DE COBERTURA - EXCESSO DE VELOCIDADE E PNEUS DESGASTADOS - AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO - VISTORIA REALIZADA MENOS DE TRÊS MESES ANTES DO ACIDENTE - AUSÊNCIA DE QUALQUER APONTAMENTO NO LAUDO DE VISTORIA ACERCA DE IMPEDIMENTO PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO - EXCLUSÃO DA COBERTURA - IMPOSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. Não havendo prova de que a parte segurada tenha agido de forma a provocar o agravamento do risco, ou que tenha prestado falsas declarações, ocorrido o sinistro, tem o segurado direito à cobertura securitária prevista. (TJ-MG - Apelação Cível: 50000488620198130027, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

Assim, os elementos contidos nos autos indicam que a causa do acidente foi a mudança abrupta da via asfaltada para uma estrada de chão sem sinalização. Mesmo que o mau estado dos pneus pudesse, em tese, ser considerado um fator de agravamento de risco, não foi provado que, no caso em análise, ele foi a causa determinante do sinistro, tendo, de fato, agravado o risco de ocorrência do sinistro, o que torna a negativa de cobertura abusiva.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
. Em razão do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.